Tribunal: TCU
Processo: 014.655/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Conhecer e avaliar os pagamentos de penduricalhos no âmbito federal (Judiciário e Ministério Público) realizados até o momento, com o objetivo de verificar sua legalidade e conformidade com o TetoConstitucional, determinando, caso constatadas irregularidades, a devolução ao erário dos valores pagos ilegalmente e suspender, em caráter cautelar, no âmbito federal (Judiciário e Ministério Público), o pagamento de qualquer penduricalho que não esteja em conformidade com o Teto Constitucional e os princípios da administração pública, até que seja realizada análise detalhada sobre a legalidade e conformidade desses pagamentos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1579/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 014.655/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Órgãos do Poder Judiciário da União e Órgãos do Ministério Público da União 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante acerca da presente deliberação; e 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235 do RITCU e com o art. 105 da Resolução TCU 259/2014.